Tribunal: STF
Processo: ARE 1369701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PUBLICO. CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL. INEXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição (art. 5º, inciso XXIV). Portanto, na desapropriação, o principio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade.



    2. A ausência de um termo de acordo efetivamente assinado pelas partes, com indicação precisa dos termos e condições da transação realizada, inviabiliza a manutenção da sentença homologatória proferida.



    3. Estando o processo em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 30), não há razão e utilidade para que os autos retornem à instância de origem.



    4. O perito judicial encontrou para a área desapropriada de 47,471 hectares, incluindo a terra nua, acessões naturais e cobertura florística, o valor de R$243.324,00 (laudo e complemento).



    5. A sentença, acertadamente, acolheu os valores encontrados pelo perito judicial, em detrimento daqueles postulados pelas partes, por entender que as atividades e coletas de dados realizadas se desenvolveram dentro das normas técnicas e legais aplicáveis, representando o valor de mercado do imóvel à data da avaliação.



    6. O perito, ao vistoriar o imóvel, constatou que uma área de aproximadamente 13 hectares (posteriormente retificada para 15,64 hectares) "ficaria prejudicada após a desapropriação", e que uma segunda área, medindo aproximadamente 60 hectares, "ficaria relativamente isolada", sendo necessárias algumas compensações de forma a não prejudicar o desenvolvimento das atividades da propriedade.



    7. Portanto, deve ser incorporado ao valor indenizatório o valor de R$65.500,00, que, conforme reconhecem as partes, é suficiente para a construção de poço artesiano para a dessedentação animal.



    8. Também devem ser incorporados os custos de construção dos acessos necessários à continuidade da exploração econômica da propriedade. Arbitrada indenização no valor de R$100.794,00, acolhendo sugestão do assistente técnico, ante a ausência de contraprova quanto a seus cálculos.



    9. Verba honorária mantida no percentual de 5%, que, porém, deverá incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado por este Tribunal.



    10. Parcial provimento da apelação dos expropriados para declarar nulo o acordo homologado juízo e, via de consequência, em análise de mérito, fixar indenização pela área desapropriada, mais compensações, no valor de R$409.618,00, arbitrando honorários de advogado de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o reconhecido por esta Corte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXIV , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente